Tribunal: TJPA
Processo: 0072598-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072598-33.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: EDUARDO ANDRE PINHO DA SILVA, MARIA LUCILENE REBELO PINHO, MARIA LUCINEIDA BRASIL REBELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072598-33.2015.8.14.0301

APELANTE:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: ALANNA CAROLINE GADELHA ALVES - PA22603-A, LUCAS NUNES CHAMA - PA16956-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, MARINA GALLETTI SILVA - PA23686-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-A

Advogados do(a) APELANTE: MARINA GALLETTI SILVA - PA23686-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO:
EDUARDO ANDRE PINHO DA SILVA, MARIA LUCILENE REBELO PINHO, MARIA LUCINEIDA BRASIL REBELO

Advogados do(a) APELADO: JOSE MARIA RODRIGUES ALVES JUNIOR - PA11710-A, LUCILEIA RODRIGUES FAYAL - PA13759-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
QUNATUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por MARIA LUCINEIDA BRASIL REBELO e outros, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido no empreendimento "Torres Dumont". A sentença condenou as rés ao pagamento de aluguéis em função do atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar se o atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes e danos morais; (iii) estabelecer a proporcionalidade da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. é considerada parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que sua logomarca consta no contrato, além de existir confusão societária entre as rés, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico. O CDC aplica-se ao caso, permitindo a responsabilização solidária das empresas fornecedoras de serviços ao consumidor.

O atraso na entrega do imóvel, comprovado nos autos, configura inadimplemento contratual. A jurisprudência pacífica do STJ presume o prejuízo do comprador pelo atraso injustificado, cabendo indenização por lucros cessantes, fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel, conforme entendimento majoritário.

Os danos morais são devidos, tendo em vista o impacto significativo causado aos consumidores, que foram privados da posse do imóvel por longo período. O valor de R$ 10.000,00 foi considerado adequado e proporcional ao dano sofrido.

Não há razão para modificar a condenação ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, uma vez que os pedidos principais da parte autora foram acolhidos, restando indeferidos apenas pedidos tangenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a condenação referente aos lucros cessantes, aplicando-se o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, a ser apurado em liquidação. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva das empresas fornecedoras de serviços ao consumidor deve ser analisada com base no princípio da vulnerabilidade do consumidor, sendo legítima a ré quando comprovada a participação societária ou a confusão empresarial.

O atraso na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual, ensejando indenização por lucros cessantes, os quais são presumidos.

A indenização por danos morais é cabível quando o atraso na entrega de imóvel ultrapassa os limites do mero aborrecimento, causando angústia e frustração ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 47; CC, art. 944; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.11.2018; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072598-33.2015.8.14.0301

APELANTE:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: ALANNA CAROLINE GADELHA ALVES - PA22603-A, LUCAS NUNES CHAMA - PA16956-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, MARINA GALLETTI SILVA - PA23686-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-A

Advogados do(a) APELANTE: MARINA GALLETTI SILVA - PA23686-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO:
EDUARDO ANDRE PINHO DA SILVA, MARIA LUCILENE REBELO PINHO, MARIA LUCINEIDA BRASIL REBELO

Advogados do(a) APELADO: JOSE MARIA RODRIGUES ALVES JUNIOR - PA11710-A, LUCILEIA RODRIGUES FAYAL - PA13759-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Revisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA LUCINEIDA BRASIL REBELO, EDUARDO ANDRÉ PINHO DA SILVA e MARIA LUCILENE REBELO PINHO.

Os apelados, autores na origem, alegam que adquiriram, em 05/03/2011, uma unidade imobiliária no empreendimento “Torres Dumont”, Torre Fragata (Torre C), apto 906, no valor de R$ 227.027,25. Informam que efetivaram o pagamento de R$ 8.251,25 a título de comissão de corretagem e entrada de R$ 53.177,25, restando o saldo devedor de R$ 173.850,00. Aduzem que o prazo de entrega estava estabelecido para 19/04/2014 e que este não foi cumprido pela vendedora. Dessa forma, pleitearam, a título de tutela antecipada, o pagamento de aluguel e devolução em dobro do valor pago pela corretagem. No mérito, requereram a declaração de nulidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega em 180 dias e da que prevê a correção monetária do saldo devedor, bem como a condenação das rés em danos morais e materiais.

Decisão do juízo de piso na qual concedeu o pagamento mensal do valor de R$ 2.077,00 à autora Maria Lucineida Brasil Rebelo, relativo aos gastos com aluguel (ID 5779731. Pg. 4-7)

Em contestação (ID 5779745), a parte ré PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade, visto que consta no contrato firmado como vendedora a parte Construtora Leal Moreira. Arguiu a prescrição da pretensão relativa à devolução do valor pago a título de comissão de corretagem; a impossibilidade da inversão do ônus da prova; ausência de abusividade das cláusulas contratuais apontadas na exordial; a não comprovação do dano material, eis que inexistentes os prejuízos alegados pela parte apelada; a adequação do percentual relativo aos lucros cessantes; a legalidade do pagamento da comissão de corretagem; a legalidade da aplicação da correção monetária; a não comprovação dos danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Contestação das rés Berlim Incorporadora e Leal Moreira Imobiliária Ltda. em petição de ID 5779750. Preliminarmente, arguiram a ilegitimidade da parte Leal Moreira Imobiliária Ltda. argumentando que a o contrato foi firmado com a ré Berlim Incorporadora Ltda. No mérito, aduziram: a legalidade da cláusula de tolerância; a inexistência do dever de indenizar, eis que ambas as partes se encontravam inadimplentes; a aplicação de 0,5% sobre o valor pago como parâmetro para o pagamento dos lucros cessantes; a inexistência de dano moral; a legalidade da cobrança da comissão de corretagem; a impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Ao final, requereram a improcedência do pedido.

Sentença em ID 5779803. De início, o juízo rejeitou a ilegitimidade passiva suscitadas pelas rés/apelantes e declarou prescrita a pretensão relativa à devolução do montante pago a título de comissão de corretagem. Em seguida, julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada para condenar as rés/apelante ao pagamento do valor dos alugueis gastos pela parte autora no período compreendido entre novembro de 2014 até a efetiva entrega do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e condeno as rés ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, e os autores ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, em dois salários mínimos aos patronos de cada parte, sendo vedada a compensação.

Após a sentença, a parte autora interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 5779815.

Inconformadas, as rés Leal Moreira Imobiliária Ltda. e Berlim Incorporadora Ltda. interpuseram apelação. Nas razões recursais (ID 5779816), reafirmam os argumentos de defesa. Preliminarmente, aduzem a ilegitimidade da apelante Leal Moreira Imobiliária Ltda. em razão de não ter firmado contrato com a parte apelada, mas sim a empresa Berlim Incorporadora Ltda. No mérito, alegam: a inexistência do dever de indenizar no que tange aos lucros cessantes quando ambas as partes estiverem inadimplentes; a fixação de 0,5% sobre o valor pago como parâmetro para indenização referente aos lucros cessantes; a não comprovação de ofensa à honra ou imagem, não cabendo, assim a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, caso mantida, seja reduzida; a alteração da condenação ao pagamento das custas, arguindo que sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a parte apelada responder integralmente pelas custas e honorários da lide. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Contrarrazões das apeladas em petição de ID 5779822. Em resumo, rechaçaram os argumentos das apelantes e requereram a manutenção da decisão combatida.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e os danos decorrentes do incumprimento contratual.

Adianto não assistir razão às apelantes. Explico.

PRELIMINAR

A apelante
Leal Moreira Imobiliária Ltda.
alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com a autora e sim a empresa Berlim Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos ID 5779663, constato a existência do contrato firmado entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da apelante estampada no contrato. Além disso, possuem o mesmo sócio e o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a apelante em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a apelante é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto,
aplico ao caso as regras previstas no CDC

e rejeito a preliminar arguida
, eis que declaro neste ato ser a ré legítima para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de novembro de 2014, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte apelada cumpriu com sua parte no contrato e a apelante não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da apelante.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente ao aluguel pago pelo consumidor.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Assim, reformo a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais, devendo ser aplicado o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, a ser apurado em liquidação.

DOS DANOS MORAIS

De início, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto que o bem não foi entregue nos termos contratados, necessitando de vários reparos e estes não foram realizados pela construtora. Dessa forma, não será apreciado se houve atraso na entrega do empreendimento, mas sim os efeitos decorrentes da não entrega do imóvel contratado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para novembro de 2014 e este não foi entregue nos termos da contratação, o que levou a parte apelada a não receber o imóvel. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por muito tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em R$ 10.000,00 (cinco mil reais), pelo que mantendo a decisão de piso.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Aduz a parte recorrente que é devida a redistribuição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais em razão de que os pedidos da parte apelada foram, em sua maioria, indeferidos, cabendo, portanto, o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Tal argumento não merece acolhimento.

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme se constata da análise da peça exordial, os pedidos da autora que foram julgados improcedentes se trata de pedidos tangenciais, sendo julgados procedentes os pedidos principais, quais sejam os de indenização pelos danos sofridos. Dessa forma, entendo que não cabe a readequação dos honorários fixados pelo juízo de piso.

Além disso, a fixação do valor relativo aos honorários se deu de forma escorreita, não merecendo reparos. Dessa forma, entendo que o juízo primevo estabeleceu o valor adequado.

Neste sentido, colaciono o presente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Percebe-se, assim, que houve a divisão das custas e honorários, ocorrendo a distribuição da sucumbência.

Sendo assim, entendo correta a distribuição realizada pelo juízo primevo, não merecendo reparos a decisão.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte ré para alterar a
condenação pelos danos materiais, devendo ser aplicado o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, a ser apurado em liquidação, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2024